Tribunal: TJPA
Processo: 0000555-84.2009.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000555-84.2009.8.14.0018

APELANTE: ADAILTON SOUSA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MENOR DE 14 ANOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, alínea “a”, ambos do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 12.015/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) insuficiência de provas para condenação; (ii) nulidade do processo por suposta exigência de representação para propositura da ação penal; (iii) ocorrência de decadência do direito de representação e consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas por meio da narrativa coerente da vítima, prestada com acompanhamento dos pais, e corroborada por testemunhos indiretos, especialmente dos policiais responsáveis pelo flagrante e dos genitores da menor, demonstrando a prática de atos libidinosos mediante abuso da vulnerabilidade.

4. Nos crimes sexuais praticados contra menores de 14 anos, vigia à época a presunção legal de violência (CP, art. 224, “a”), sendo a ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 225, caput, não se exigindo representação da vítima.
5. A tese de decadência do direito de representação é inaplicável ao presente caso, pois se trata de ação penal pública incondicionada, afastando-se o prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima de crime sexual, especialmente menor de 14 anos, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. 2. A ação penal em crimes sexuais contra menor de 14 anos é pública incondicionada, nos termos da legislação vigente à época dos fatos.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 214, parágrafo único; 224, alínea “a”; 225, caput; 107, V; CPP, arts. 217, 386, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.176/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.600.425/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.127.623/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 12.02.2025; TJRS, ACR n. 70074945361, Rel. Desa. Cristina Pereira Gonzales, Quinta Câmara Criminal, j. 29.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adailton Sousa Oliveira apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 214, parágrafo único, c/c artigo 224, ambos do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 12.015/2009 (ID 11753434, págs. 18/20 e 11753435).

O apelante pleiteia pela absolvição, com base no art. 386, IV, V e VII, do CPP, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Requer, ainda, a anulação do processo, sob o argumento de que, à época dos fatos, a ação penal exigiria representação, conforme o disposto no artigo 225 do Código Penal. Por conseguinte, pugna pela extinção da punibilidade, com fundamento no artigo 107, inciso V, do Código Penal, alegando o decurso do prazo decadencial (ID 11753435, págs. 24/29).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (IDs 11753435, págs. 34/35 e 11753436), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13658889)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de atentado violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos, previsto à época dos fatos nos arts. 214 e 224, alínea ‘a’, do CP (Dec. Lei 2.848/1940), cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao argumento de insuficiência probatória, com pleito de absolvição fundado no princípio do
in dubio pro reo.

Não obstante, a
materialidade
do delito restou provada pela Certidão de Nascimento da vítima (ID 11753427, p. 12), atestando que era menor de 14 anos à época dos fatos, bem como pelo relato extrajudicial da ofendida, o qual também foi conclusivo quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante, o que foi corroborado por testemunhas indiretas.

A vítima, em sede policial, apresentou relato detalhado sobre os atos libidinosos, os quais consistiram na introdução de dedos em sua genitália e na imposição da prática de sexo oral, conduta esta perpetrada mediante constrangimento e abuso de sua condição de vulnerabilidade, nos seguintes termos:

“a menor acima qualificada, assistida por seus genitores, a senhora MARINETE VIEIRA SILVA e DORIVAN SILVA RIBEIRO, residente à rua Jacarandá n.º 44, km 100, Eldorado dos Carajás/PA, às perguntas da autoridade informou: QUE, a menor informou que tem 07 anos de idade, e que sempre vai à residência de ADAILTON, para brincar e divertir-se com a irmã do mesmo a menor KETLE, com aproximadamente 05 anos de idade, sendo esta rotina perdurar por mais de um ano; QUE, na data de ontem (09.04.2009), por volta das 19:00h, como de costume foi à casa de ADAILTON, procurar a menor KETLE, para brincarem, entretanto, teve como resposta de ADAILTON, que a referida estava na cidade de Marabá/PA, em seguida ADAILTON fechou a porta da casa com a vítima MARESKA em seu interior, forçando-a a mesma a manter relação sexual oral, sendo que esta chorava pedindo para que o mesmo não lhe fizesse tal atrocidade, entretanto, este insistia dizendo à MARESKA textuais: "CHUPA MARESKA, CHUPA MARESKA, CHUPA MARESKA", enquanto a menor chorava este introduzia um de seus dedos na vagina da mesma a qual não parava de chorar e como estavam sozinhos na referida casa ninguém ouviu e nem pode ajudar a referida menor; QUE, o atentado violento ao pudor durou por cerca de 10 minutos, logo após ADAILTON, mandou que a vítima fosse embora e não contasse o que havia acontecido há seus pais; QUE, foi para sua residência, disse a sua mãe que não estava com o peito doendo, sendo que sua mãe sabendo que MARESKA, tem problemas de coração pensou fosse este o motivo da dor, entretanto, quando MARESKA deitou-se na cama sua mãe viu uma mancha de sangue na calcinha da mesma e indagou-lhe para saber o que havia acontecido, foi quando a vítima narrou-lhes o fato, em seguida seu pai procurou a Polícia a qual efetuou a prisão de ADAILTON (ID 11753427, p. 10)

A narrativa da ofendida, convergiu com o relato dos Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, os quais ratificaram sob o crivo do contraditório o relato inquisitorial, aduzindo que:

A testemunha Claudionor Gomes dos Santos
- “no dia do fato estava de serviço no destacamento de Eldorado dos Carajás onde é lotado, quando foram acionados pelos familiares da vítima os quais noticiavam ocorrência de crime sexual; QUE foi em companhia do cabo MENDES na viatura até a residência da vítima onde estavam a vítima seus familiares e também o acusado que reside próximo ao local; QUE não chegou a conversar com a vítima; QUE a vítima conversou unicamente com o cabo MENDES o qual lhe informou que a vítima MARESKA teria lhe contado naquele momento que por volta das 19h se dirigiu até a casa do acusado para brincar com a irmã deste; QUE o acusado, informando que sua irmã não estaria em casa, colocou MARESKA para dentro de casa, e insistiu com ela para que esta lhe fizesse sexo oral e também teria penetrado com o dedo a vagina da criança; QUE pelo que entendeu a vítima chegou a realizar sexo oral com o acusado ADAILTON apesar de ter tentado resistir ao ato; QUE posteriormente ao tentar retornar para casa a mãe da vítima teria percebido sangue na calcinha da vítima e a vítima teria narrado o acontecido a sua genitora a qual acionou a polícia; QUE realizaram a prisão do acusado e encaminharam à DEPOL junto com a vítima e seus genitores para procedimentos legais; QUE o acusado no momento da prisão negou o ocorrido; QUE não conhecia o acusado de envolvimento de delito ou coisa assim; QUE ao chegarem ao local a vítima se apresentava tranquila e não chorava (ID 11753430 - Pág. 20)

A testemunha Antônio Mendes Rodrigues
“lembra que foi procurado pelos pais da vítima que lhe relataram que a vítima havia sofrido abuso por parte do réu. O depoente junto com a guarnição deslocou-se ao local indicado e o réu foi encontrado na companhia de uma prostituta no quarto onde teria sido o local do abuso. No momento da prisão o réu negou o fato. O depoente não acompanhou o depoimento do réu na delegacia. O depoente viu a criança contar que havia sido molestada pelo réu. A criança chegou a apontar o réu como autor do abuso e ficou muito nervosa quando o viu. Na delegacia a criança tremia ao ver o réu. (ID 11753432, p. 4)

Em acréscimo, a
genitora da vítima, Marinete Vieira da Silva
confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os abusos sofridos pela criança, reafirmando a narrativa apresentada pela menor. Em juízo, descreveu de forma firme e coerente as circunstâncias em que tomou conhecimento dos fatos, o que reforça a credibilidade do relato da ofendida, evidenciando não apenas a coerência do conteúdo narrado, mas também a gravidade dos abusos perpetrados, conferindo coesão e robustez ao conjunto probatório.

“Manifestou-se no sentido de não depor na frente do réu em razão de temor, o que foi deferido na forma do art. 217, do CPP, permanecendo o advogado do acusado em audiência. Às perguntas respondeu: Que a vítima tem oito anos; Que quando chegou em casa, juntamente com a criança, [...]
esta deitou na cama reclamando que seu peito estava doendo; Que a vítima foi tomar banho; Que nesse momento a informante avistou a calcinha da ofendida suja sangue; Que estava molhada com alguma coisa, como se tivesse feito xixi;
Que perguntou inúmeras vezes sobre o que havia acontecido e a criança negou-se a falar; Que a criança perguntou se a informante não iria bater se ela contasse a verdade; Que a declarante prometeu e a criança contou que estava casa da Ketle; Que esta é irmã do acusado;
Que vítima disse que o réu a teria pegado e levado para um quartinho separado da casa; Que o réu colocou um filme no computador para assistirem; Que depois ela disse que ele colocou o pênis para fora e ficou mandando ela pegar e mandando chupar; Que a criança contou que pegou e chupou; Que ela disse também que ele pegava na vagina dela;
Que ela não chegou a descrever o que o réu tentava fazer com a mão; Que a menor disse que não houve conjunção carnal;
Que a menor disse que o réu tentou colocar o dedo na vagina e doeu e começou a chorar; Que o réu mandou a menor embora após esta começar a chorar; Que o réu disse para a menor que não poderia contar para os pais dessa;
Que ela não contou se houve ameaça; Que após os fato chamou seu marido e contou o ocorrido e após foram à Depol para as providências legais; Que fizeram a ocorrência no Km e realizaram o laudo e no dia seguinte os autos vieram para Curionópolis; Que a criança estava nervosa e com medo dos pais brigarem com ela quando esteva relatando os fatos; Que depois que sairam do hospital foram á casa do réu e foram até a depol; Que não presenciou a prisão do réu; Que conhecia o réu de Eldorado mesmo; Que o réu é vizinho do comercio da informante e sempre frequentava o seu comercio; Que na casa do réu moravam a mãe, ele e a irmã Ketle de 05 anos de idade; Que no período da tarde a vítima ficava no estabelecimento comercial da declarante e sempre por volta das 15hs e 16hs ela brincava na calçada com a irmã do réu; Que nesse período da tarde não via o réu por lá; Que a mãe do réu não trabalhava, mas acha que ela ficava em casa; Que antes dos fatos nunca desconfiou de que sua filha estaria sendo assediada pelo réu ou por outra pessoa; Que no dia dos fatos a criança, pela parte da tarde, ficou brincando na calçada com outras crianças, mas, nesse dia, não viu a irmã do acusado brincando na calçada; Que na parte da tarde teve um momento que percebeu a ausência da filha e foi nas casa das vizinhas Leonora e Penha, as quais disseram que viram a criança brincando pela frente; Que não chegou a ir na casa do réu procurar sua filha; Que após fechar o estabelecimento comercial a criança apareceu e a informante não percebeu nadas de diferente nela; Que nunca chegou a perguntar para sua filha se os fatos já aconteceram antes; Que sua filha começou a sofrer de problemas mentais após uma convulsão; Que as convulsões já ocorriam antes dos fatos; Que não verificou nenhuma mudança no comportamento da vítima; Que é notório o distúrbio mental da vítima; Que a mãe do réu já pediu para a informante retirar a queixa; Que nunca perguntou nada sobre os fatos para a mãe do réu; Que após os fatos não mais contatou coisas dessa natureza com sua filha; Que nunca tinha visto o réu brincando ou falando com a vítima, somente a irmã deste. Às perguntas do advogado do réu respondeu: Que sua filha frequentava outras casas de vizinhos durante o dia e a noite; Que sua filha costuma sair de casa sem autorização dos pais; Que acontece da depoente e seu marido procurarem a criança e não saberem onde ela estaria;
Que em decorrência dos problemas que sofre a criança não costuma inventar histórias
; Que procurou sua filha umas oito e vinte oito e meia da noite mais ou menos no dia dos fatos; Que conhece o réu há uns sete anos (ID 11753432, págs. 17/18).

No mesmo sentido foi o depoimento do
pai da vítima, Dorivan Silva
Ribeiro, que afirmou em juízo que:

“Manifestou-se no sentido de não depor na frente do réu em razão de temor, o que foi deferido na forma do art. 217, do CPP, permanecendo o advogado do acusado em audiência. Que a vítima tinha costume de brincar na casa do réu; Que, como a criança demorou um pouco, o informante mandou atrás dela, mas ela já estava chegando no estabelecimento comercial que já estava fechando; Que já viu a criança vindo e dobrando a esquina em direção ao comercio dele; Que perguntou de onde a vítima estava e esta respondeu que estava na casa da Ketle;
Que foram para casa e a criança entrou no quarto do declarante deitou em sua cama, oportunidade na qual avistou um mancha na calcinha da ofendida do tamanho de uma menta; Que perguntou o que seria e a criança disse que tinha ído na casa da Ketle e esta não estava; Que o acusado disse que ela não estava mas pediu para a vítima entrar; Que a criança entrou e o réu trancou a porta; Que a menor contou que o réu a levou para um quarto e botou o pênis na boca dela e passou o dedo na vagina dela; Que ela disse que o próprio réu colocou o pênis em sua boca e ficou machucando a vítima com um dedo em sua vagina; Que ela disse que ficou chorando e pedindo para ir para casa e o réu deixou mas disse que não era para ela contar para ninguém
; Que a criança relatou apenas o já descrito acima;
Que levou a criança o médico e este declarou que não aconteceu o pior mas que machucou a criança
; Que depois foram até a delegacia e registraram o BO; Que acompanhou os policiais até a casa do réu, por volta da 23hs e no mesmo dia, local no qual fora feita a prisão do réu que estava com uma mulher em casa; Que o réu abriu a porta; Que essa pessoa estava por lá por dentro e depois apareceu para defender o réu dizendo que estava lá por dentro e que nada havia acontecido; Que o policial indagou que teria visto ela tomando cerveja em um bar no dia do acontecido e não estaria na casa anteriormente aos fatos; Que a referida mulher, conhecida como Camila, já procurou o declarante se oferecendo para depor dizendo que o réu teria lhe contado tudo que havia feito com sua filha; Que não sabe o endereço da mulher; Que a mulher já foi ouvida em juízo como testemunha de defesa; Que a criança não teve mudança de comportamento após os fatos; Que a ofendida não teve sequelas após a convulsão que teve após dois anos de idade;
Que a criança conversa normal e é normal
; Que a criança mente sobre travessuras ou seja quando quebra alguma coisa, mas depois confessa o que aconteceu e pede desculpas; Que nunca perguntou se os fato já tinham acontecido anteriormente; Que sempre via o réu no período da tarde na casa deste e na época dos fatos não recorda se o réu estava trabalhando; Que certa vez a mãe do réu falou que este teria mostrado uns dvds para a criança assistir no quarto dele e ela estava jantando e já iria para casa; Que as pessoas vizinhas do réu falaram que ele já teria atentado contra sua irmã por parte de mãe; Que soube disso após os fatos; Que depois do acontecido não teve mais contato com o réu; Que a mãe do réu disse para o declarante que não era verdade e pediu para tirar a ocorrência. Ás perguntas do Advogado do réu respondeu: Que as vezes acontecia da criança jantar na casa dos outros (ID 11753432, págs. 18/19).

Ante o quadro, a condenação deve ser mantida, porquanto “em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume especial relevância” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.458.176/TO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2024), de modo que inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória.

Além do mais, não há razão para desqualificar o testemunho indireto prestado pelos familiares da ofendida e dos policiais militares que flagrantearam o acusado, porquanto de acordo com a jurisprudência do STJ, em delitos sexuais, o juízo “não só pode, como deve, valer-se do que a defesa chama de ‘testemunhos indiretos’, uma vez que crimes dessa natureza são cometidos às ocultas, na clandestinidade, normalmente, na presença apenas do agressor e da vítima” (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.600.425/SC
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 20/8/2024).

No tocante ao fato de não ter sido submetida a escuta especial nos moldes atualmente previstos na Lei nº 13.431/2017, observa-se que, à época dos fatos – ocorridos em 09 de abril de 2009 –, a legislação brasileira não impunha, de forma obrigatória, a realização de depoimento especial com equipe multidisciplinar ou ambiente próprio para a colheita de declarações de crianças vítimas de violência sexual.

No caso dos autos, a oitiva da vítima foi realizada em sede policial com o devido acompanhamento de seus genitores, sem qualquer indício de constrangimento, manipulação ou direcionamento indevido de suas declarações. Ao contrário, verifica-se que o relato da criança foi espontâneo, compatível com sua faixa etária e revestido de detalhes coerentes com o contexto fático apurado, conferindo-lhe alto grau de credibilidade.

Além de que, conforme orientação jurisprudencial pátria, “na época da inquirição da pequena vítima, havia apenas uma recomendação do CNJ no sentido de adoção da aludida técnica, não se encontrando ainda em vigor a Lei nº 13.431 , de 4 de abril de 2017, que regulamentou a escuta especializada e o depoimento especial” (TJRS,
ApCrim n. 70074945361
, Rel. Desa. Cristina Pereira Gonzales, Quinta Câmara Criminal, j. 29/11/2017).

Em acréscimo, a alegação defensiva de que a vítima apresentaria problemas mentais não encontra qualquer respaldo nos autos, carecendo de mínima prova documental, pericial ou testemunhal que a corrobore.

Trata-se de mera assertiva desprovida de fundamento, razão pela qual deve ser prontamente desconsiderada, sobretudo diante da coerência e riqueza de detalhes do relato prestado pela menor, em total consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Sob outra perspectiva, no que tange à
alegação de nulidade do feito
, ao argumento de que o exercício da ação penal estaria condicionado à prévia representação da vítima, razão pela qual deveria ser reconhecida a nulidade
ab initio
do processo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico, tampouco fático, no caso concreto.

É que, conforme se depreende dos autos, o fato delituoso imputado ao acusado ocorreu em 09 de abril de 2009 (ID 11753425), sendo a vítima, à época, menor de 14 anos. Assim, sob a égide da redação então vigente do Código Penal, o crime previsto no art. 214 c/c art. 224, alínea ‘a’, era caracterizado pela presunção legal de violência, aplicando-se, por conseguinte, a regra da ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 225, caput, do CP, então em vigor.

Com efeito, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “mesmo antes da Lei nº 12.015/2009, o Ministério Público detinha legitimidade para a propositura de ação penal pública incondicionada em casos de crimes sexuais contra menores, em observância ao princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil (STJ,
AgRg nos EAREsp n. 2.127.623/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 12/2/2025), como ocorreu no caso.

Logo, não há nulidade a ser reconhecida, pois a ação penal foi regularmente instaurada sob o regime jurídico vigente à época, em conformidade com o devido processo legal.

No que se refere ao pedido de extinção da punibilidade, sob o fundamento de que se operou a
decadência do direito de representação
, também este não prospera.

Reitera-se que, sendo a ação penal pública incondicionada, conforme já exposto, não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, o qual é exclusivo das ações condicionadas à representação ou das ações penais privadas.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025